Tribunal: TJDFT
Processo: 0754510-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT que rejeitou apelações, mantendo sentença favorável à parte autora em ação monitória fundada em nota fiscal e termo de assunção de dívida. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade pelas obrigações da campanha eleitoral de 2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao tratar da responsabilidade dos embargantes; e (ii) saber se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos não indicam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que enfrentou expressamente todas as alegações dos recorrentes, inclusive as preliminares de ilegitimidade passiva.
4. A decisão embargada foi clara ao apontar a existência de responsabilidade solidária do candidato e do diretório partidário estadual pela dívida de campanha, afastando a responsabilidade do diretório nacional com base na legislação eleitoral e na jurisprudência do TJDFT.
5. As alegações dos embargantes configuram inconformismo com a decisão e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nos embargos de declaração.
6. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado.
Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração.
2. Configura-se caráter protelatório quando os embargos se limitam a rediscutir matéria já enfrentada e decidida, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”